Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-49.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000753-49.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: PEDRO MARQUES VERAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme despacho de id 15761683, as partes foram intimadas sobre o ofício n. 378/2020 da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COOPRE, acostado ao id 15578412 que noticia o andamento da RPV 2015.00.2.0200404, em favor de Pedro Marques Veras e solicitação de autorização para arquivamento e destruição dos autos físicos da respectiva RPV, em consequencia de sua digitalização para andamento no PJe. O exequente e o Distrito Federal quedaram-se inertes, conforme certidões de id’s 16905678 e 16905679. Contudo, antes de proferido o mencionado despacho desta relatoria, o exequente, ao id 15640796, peticionou concordando com o teor contido no ofício da COORPRE ao id 15578412 e requereu o prosseguimento do feito mediante o cancelamento da RPV de id 11306038, a sua remessa à Contadoria Judicial para correção dos cálculos para substituir a TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária no período posterior a 30/6/2009 e vista dos autos para fins de manifestação definitiva acerca da forma requisitória pertinente, à luz dos novos valores a serem apurados. Desse modo, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido do exequente ao id 16563355. I. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador